Tribunal: TJDFT
Processo: 0715703-85.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo. Privilégio.
1 –As imagens do circuito de segurança da loja e as declarações da testemunha - não deixando dúvidas de que a ré agiu com terceira pessoa e rompeu o lacre de proteção para subtrair o objeto - são provas suficientes do concurso de pessoas e de que houve o rompimento de obstáculo.
2 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia.
3 - Havendo duas qualificadoras do crime de furto, uma pode ser utilizada para qualificar o crime e a outra como agravante genérica, se cabível, ou circunstância judicial desfavorável.
4 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização de fração superior, embora devidamente fundamentada, foi excessiva, pelo que comporta alteração.
5 – No furto qualificado, se o réu é primário, de pequeno valor a coisa e a qualificadora for de ordem objetiva, pode se reconhecer o privilégio do art. 155, § 2o, do CP.
6 - Apelação provida em parte.